Tribunal: TJBA
Processo: 8035895-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035895-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DAVID TUDE BATISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
HANNAH DAMASCENO ABREU, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS E ESTADO DE SAÚDE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. BUSCA
PESSOAL E
DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do delito de tráfico de drogas, com a finalidade de revogar a segregação cautelar sob alegação de nulidade da busca pessoal e domiciliar, ausência de fundamentação idônea da prisão, desproporcionalidade da medida em razão das condições pessoais e estado de saúde do réu, e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se há excesso de prazo na persecução penal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal e domiciliar sem prévio mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, circunstância que se verificou no caso concreto mediante denúncia anônima corroborada por vídeos, áudios e monitoramento policial, além da autorização concedida pelo próprio investigado para ingresso em sua residência.

4. Não há nulidade a ser reconhecida, pois os elementos indicam justa causa para a diligência policial, nos termos dos arts. 240, 244 e 303 do CPP, em conformidade com a jurisprudência do STF (RE-RG 603.616/RO) e precedentes recentes que admitem a medida diante de flagrante delito e fundada suspeita.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade específica da conduta praticada, a variedade e quantidade de drogas apreendidas, o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes criminais, e a apreensão dos entorpecentes no interior da residência do paciente, onde vive com filho menor, o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

6. As condições pessoais do paciente e a existência de enfermidade grave (diabetes mellitus tipo 1 com complicações) não afastam a segregação cautelar quando o tratamento médico necessário está devidamente assegurado no estabelecimento prisional, inexistindo demonstração de agravamento do estado de saúde decorrente da custódia.

7. Não há excesso de prazo a justificar relaxamento da prisão, uma vez que os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, com movimentação constante dos autos e tramitação compatível com a complexidade da causa, não havendo inércia atribuível ao Estado, tampouco iniciado o prazo legal para oferecimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões concretas que indiquem flagrante delito, devendo ser posteriormente controlada pelo Judiciário.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o agente possua condições pessoais e enfermidade grave, desde que assegurado tratamento médico adequado no sistema prisional.

3. Não configura excesso de prazo a demora justificada pela tramitação regular dos autos e diligências necessárias à formação da culpa, especialmente quando ainda não iniciado o prazo legal para oferecimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 303, 312, 313, 319 e 46; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/04/2024; STF, RE-RG 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/04/2025; STJ, HC 533.066/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/03/2020; STJ, RHC 35.519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
35895
-
94
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como Impetrantes
HANNAH DAMASCENO ABREU - OAB BA63233-A
e outros

e, como Paciente,

DAVID TUDE BATISTA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.